Tribunal: TJSP
Processo: 1522255-38.2021.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Recurso defensivo objetivando a absolvição sumária do acusado ou desclassificação para o crime de lesão corporal.

1. Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificada pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pronúncia. Recurso defensivo objetivando a absolvição sumária do acusado ou desclassificação para o crime de lesão corporal.

1. Em sede de pronúncia, não se exige quadro de certeza sobre os termos da imputação. Trata-se de um juízo de admissibilidade da acusação que abre espaço para o exercício da competência reservada aos juízes naturais da causa. Basta a comprovação da materialidade delitiva e de indícios de autoria que tenham sobrevivido ao ambiente marcado pelo contraditório ao longo do sumário da culpa.
2. Elementos probatórios que conferem um quadro positivo de admissibilidade da acusação. Materialidade comprovada pelo exame de corpo de delito indireto. Indícios de autoria dados pela prova oral colhida. Acusado que disse ter se defendido das agressões praticadas pelo ofendido durante desentendimento desferindo-lhe facadas. Versão contraposta pelo ofendido, que relatou ter recebido golpes de faca do acusado de inopino. Relatos que foram corroborados pela vítima e testemunha em juízo. Contradições que sustentam a necessidade de enfrentamento da causa pelos membros do Conselho de Sentença.
3. Inviabilidade do pleito desclassificatório. Elementos objetivos que, por ora, sustentam a viabilidade da planificação subjetiva ao réu. Instrumento utilizado e região corporal atingida que não descartam o elemento subjetivo. Necessidade de aprofundamento das questões alegadas quando do julgamento na sessão plenária do Tribunal do Júri.
4. A exclusão de qualificadora, em sede de pronúncia, somente se justifica quando manifestamente improcedente. Emprego de meio que dificultou a defesa da vítima. Acusado que teria golpeado a vítima subitamente, sem que nenhum dos presentes notasse que estava armado. Motivo fútil. Réu que teria desferido uma facada no tórax do ofendido em razão de desentendimentos familiares. Inclusão das qualificadoras que se mostra viável.
6. Recurso conhecido e improvido.